Tribunal: TJES
Processo: 0014394-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014394-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação para condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado/Apelante, fixados em 4% do valor atualizado da causa, conforme o art. 338, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve erro de premissa fática e contradição interna no acórdão embargado que justificassem a correção por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

O Estado/Embargante alega erro de premissa fática ao afirmar que a regra processual do art. 338 do CPC aplicava-se exclusivamente a casos em que a parte autora realiza a substituição do réu de forma voluntária, após decisão judicial.

A jurisprudência admite a correção de equívoco manifesto em Embargos de Declaração, mas, no caso em questão, o acórdão embargado não incorreu em erro de premissa fática, sendo o fundamento utilizado consistente com a jurisprudência que permite a fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de litisconsorte por ilegitimidade.

A jurisprudência tem entendido que, mesmo em casos de exclusão de litisconsorte, é cabível a fixação de honorários entre 3% e 5% do valor da causa, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

A invocação do art. 338 do CPC como analogia para a fixação dos honorários advocatícios encontra respaldo na jurisprudência e não configura premissa equivocada.

Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou reanalisar fundamentos já decididos, conforme demonstram os precedentes do TJES que afastam a pretensão de revisão da conclusão adotada pela Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito ou reavaliar premissas fáticas corretamente apreciadas no acórdão embargado; sua finalidade é exclusivamente sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A aplicação do art. 338 do CPC para fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de litisconsorte é admitida pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 338, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.098.934/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/03/2024, DJe de 07/03/2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.163894-9/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, julgamento em 07/10/2024; TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgamento em 16/02/2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, julgamento em 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014394-77.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 8579958) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação, para condenar “
a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado/Apelante, no percentual de 04% (quatro por cento) do valor atualizado da causa (art. 338, parágrafo único, do CPC)
”.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Estado/Embargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa fática e contradição interna, na medida em que o antecedente da norma jurídica contida no dispositivo não se amolda ao caso concreto.

Afirma que a regra processual contida no art. 338, do CPC, é aplicável exclusivamente no caso em que a Parte Autora realiza de forma voluntária a substituição do réu, após oportunizada a chance pelo Juiz da causa.

Doutrina e jurisprudência têm admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado, hipótese em que seria possível a modificação do julgado como consequência da correção do equívoco.

Ocorre que, no caso em análise, constato que o acórdão recorrido não se fundamentou em fatos equivocados, mas a suposta premissa equivocada apresentada pelo Estado/Embargante é, na realidade, o fundamento que motivou a fixação do percentual de honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º .

De fato, o mencionado artigo diz respeito às hipóteses em que o autor concorda com a sucessão processual.

Contudo, a jurisprudência tem entendido que “
Diante de decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam, é devida a condenação da contraparte ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais, podendo ser fixados em quantum inferior ao percentual mínimo previsto pelo art. 85, § 2º, do CPC/15. Julgados da Terceira Turma
” (STJ, REsp n. 2.098.934/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024) e que “
A exclusão do litisconsorte passivo em razão de sua ilegitimidade enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do seu procurador, os quais devem ser arbitrados em um percentual compreendido entre 3% e 5% do valor da causa
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.163894-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2024, publicação da súmula em 07/10/2024).

Assim, embora não se trate de sucessão processual consentida, mas de exclusão de litisconsorte, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de fixação de honorários advocatícios entre três e cinco por cento do valor da causa.

Não se vislumbra a adoção de premissa equivocada, mas a utilização do disposto no art. 338, do Código de Processo Civil, para hipótese fática semelhante, ou seja, no caso de exclusão de litisconsorte, como já tem sido feito pela jurisprudência.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

In casu
, não se vislumbra a existência de erro de premissa fática a ser corrigido, mas tentativa de rever o que restou decidido no acórdão, o que não se mostra possível na via estreita dos Embargos de Declaração.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.